Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. DESPESAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE. DEVEDOR. ABUSIVIDADE.
1. Inexiste ilegalidade na capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.
2. É legal a estipulação de encargos para a hipótese de impontualidade no pagamento das prestações, como juros remuneratórios e juros moratórios no percentual de um por cento (1%) ao mês e multa moratória de dois por cento (2%), quando explicitamente previstos no contrato, desde que não cumulados com a comissão de permanência.
3. A previsão genérica de que o devedor deve arcar com as medidas adotadas para a cobrança do crédito é cláusula potestativa. Impõe ao credor obrigação futura e incerta. O preenchimento do conteúdo é deixado ao exclusivo arbítrio da instituição financeira. A cláusula não foi negociada entre as partes, mas imposta unilateralmente pelo fornecedor em contrato de adesão. Atende precipuamente os interesses da instituição financeira estipulante.
4. A contratação de advogado para a defesa de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização. É condição inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao acesso à justiça. A imposição ao devedor de pagamento de honorários advocatícios contratados livremente pelo credor configura cláusula potestativa vedada pelo ordenamento jurídico.
5. Apelação parcialmente provida.